Tribunal: STF
Processo: ARE 989534
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC pode ocorrer independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).